Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-16.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000542-16.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLIO COELHO PIRES - CPF: 315.083.596-87 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS – JULGADO CLARO E FUNDAMENTADO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara e fundamentada, com base em jurisprudência consolidada, não sendo omisso ou contraditório por adotar entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A pretensão de obter efeitos infringentes via embargos de declaração não se verifica, uma vez que o embargante busca a reapreciação da matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRLIO COELHO PIRES em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir superveniente, em razão do pagamento do débito em sede administrativa.

O embargante alega que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e à condenação em honorários advocatícios, e pleiteia a reforma do julgado mediante a concessão de efeitos infringentes.

Transcorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, o embargante alega a existência de omissões no acórdão referentes à aplicabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição e à condenação em honorários de sucumbência.

Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões suscitadas, rejeitando com clareza o pedido com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a perda de interesse de agir em casos em que ocorre o pagamento do débito discutido em sede administrativa. O entendimento do Tribunal segue a linha jurisprudencial consolidada, segundo a qual o adimplemento administrativo da dívida configura reconhecimento da obrigação e torna desnecessária a continuação da ação judicial, inviabilizando o interesse processual (REsp n. 1.128.087/SC).

Quanto à condenação em honorários advocatícios, também foi adequadamente fundamentada com base no princípio da causalidade, aplicando-se o art. 85, §10, do CPC, o que foi explicitamente abordado no acórdão impugnado.

Além disso, os embargos de declaração não são a via adequada para reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, sendo inadequados para buscar a modificação do julgamento, salvo em casos de erro evidente, o que não se verifica no presente recurso.

Dessa forma, restando claro que o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões trazidas à discussão, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Márlio Coelho Pires.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024